Tribunal: CARF
Processo: 11444.001050/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001050/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO FISCAL. ATIVIDADE VINCULADA.
A aplicação da lei tributária está adstrita às suas normas com fundamento no
art. 3o c/c art. 142, parágrafo único, ambos do CTN. Não é possível a
relativização dos consectários legais a revelia do diploma normativo pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade de normas e ao
pedido de suspensão do crédito tributário; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001050/2008-77
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
51
79
90

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 11444.001048/2008-42
e
acompanha
os
processos
no
11444.001049/2008-42,
11444.001051/2008-11,
11444.001052/2008-66 e 11444.001054/2008-55 que, em síntese, tratam de autos de infração
correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 12-33.481 da lavra da 11a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente processo de Auto de Infração n° 37.179.098-0, lavrado em 02/10/2008,
compreendendo o período de 01/2003 a 12/2007, no valor de R$ 409.599,60
(quatrocentos e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) que
acrescido de multa e juros corresponde ao valor consolidado de R$ 707.655,57
(setecentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 40/47, foram lançadas as contribuições da
empresa destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE)
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
3. Informa, ainda, o Auditor Fiscal, que foi expedido pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Marília, o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 49, de 30 de novembro de
2007 (fls. 66/70) cancelando a partir de 01/10/1997 a isenção das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212/91.
4. O Despacho decisório DRF/MRA n° 2007/776, de 28/11/2007 (fls. 56/65) propôs o
cancelamento da isenção em face do descumprimento ao disposto no parágrafo 6° do art.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

55 da Lei n° 8.212, combinado com o parágrafo 12 do art. 206 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que estabelece:

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...) .
§ 6"A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3 "do art. 195 da Constituição.

5. Ficou comprovado, na ação fiscal anterior, desenvolvida junto a entidade, no período
de 01/1996 a 08/2006, que a mesma, embora beneficiada com a isenção da cota patronal,
deixou de recolher a contribuição descontada dos segurados empregados, resultando na
perda do beneficio com fulcro no dispositivo acima descrito.
6. Acrescenta a empresa deixou de consignar nas GFIP - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social o FPAS 515, que calcula a contribuição
patronal destinada a seguridade social e as destinadas a TERCEIROS. Assim o presente
crédito foi considerado como não declarado em GFIP, uma vez que o sistema não efetua o
cálculo de tais rubricas, quando infom1ado o código FPAS 639 (entidades isentas).
7. Informa que os recolhimentos efetuados no período através de GPS referem-se a
contribuições incidentes sobre acordos trabalhistas e por isso não foram aproveitados no
presente levantamento de débito.

IMPUGNAÇÃO
8. A entidade, cientificada do presente AI em 10/10/2008, conforme fls. 01, apresentou
defesa em 11/11/2008, que passou a constituir as fls. 50 a 60, acompanhada dos anexos de
fls.61/70, alegando, em síntese:
8.1 Pugna-se pela declaração da prescrição quanto eventuais créditos apurados;
8.2 A multa aplicada representa confisco;
8.3 Da inconstitucionalidade da imposição tributária. A requerente usufrui de imunidade
tributária quanto aos tributos ventilados, pois nos termos da norma constitucional
mencionada (art. 195 § 7° da CF), o sistema tributário não atinge as instituições
beneficentes.
8.4 Foi impetrado ação judicial em trâmite pela 1° Vara Federal de Marilia, sob o n°
2008.61.11.000893-5 visando restabelecer a imunidade tributária que faz jus o hospital.
8.5 O Ato cancelatório é nulo pois se baseou em norma claramente inconstitucional.
8.6 Imperioso o sobrestamento de qualquer ato fiscalizatório atinente aos tributos
ventilados eis que pendente de análise definitiva a demanda judicial retro, pois sua
solução repercute neste Auto de Infração.
8.7 Cita os arts. 113 e 142 do Código Tributário Nacional e o principio da legalidade
expresso no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.
8.8 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função da impugnação
apresentada.
8.9 Requer sejam acolhidas e providas as razões de defesa e que seja julgado
improcedente o presente Auto de Infração.
9. O processo ora em julgamento foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB n° 1.036 de 05/05/2010.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RJ1 decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

DRJ ACORDÃO - EMENTA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA PARA TERCEIROS
Remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados são bases de
cálculo de contribuição social para Terceiros
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Somente estão “isentas” das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da
Lei n° 8.212/91, as entidades beneficentes de assistência social que
cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei n°
8.212/91.
REQUISITOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista no § 7°, do art. 195, da
Constituição Federal, estão previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
lnaplicabilidade do art. 14 do CTN. ‹
ATO DECLARATÓRIO DE CANCELAMENTO DE ISENÇÃO.
Tendo sido emitido Ato Declaratório de Cancelamento da Isenção de
Contribuições Previdenciárias as mesmas passam a ser devidas a partir da
data constante no citado documento
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A esfera administrativa não é própria para a postulação de matéria de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis.
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
Efetua-se o lançamento das contribuições devidas, nos termos
estabelecidos no Código Tributário Nacional, caso inexista decisão judicial
que proíba tal procedimento.
A propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual trate O processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Instaura-se O contencioso Somente em relação à matéria
distinta daquela discutida judicialmente.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA PRESCRIÇÃO
Disciplina o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que a ação para cobrança do
crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição
definitiva.
Prescrição e decadência são, ambos, mecanismos decorrentes da proposição fundamental
de onde se extrai a validade do próprio Direito. Ou seja, o fundamento no qual se-enraíza
a necessidade e validade do Direito está no teor da consciência da expectativa e certeza de
que as coisas como estão, permanecerão da mesma forma, dentro das circunstâncias
esperadas.
O prazo prescricional começa, via de regra, a contar com a violação do direito (actio
nata); o prazo decadencial começa a contar com o nascimento do direito. Exemplos: da
data do não-pagamento de uma verba, tem-se a actio nata para pleito da restauração do
direito.
Destarte, pugna-se pela declaração da prescrição quanto eventuais créditos apurados, nos
moldes retro.

DA EXASPERADA MULTA
A aplicação da multa no índice máximo não condiz com a realidade atual de inflação, o
que representa confisco em face da quebra dos princípios da proporcionalidade na
dimensão da justa medida, da razoabilidade e da racionalidade diante da atual situação
inflacionária. Contudo, o confisco, com intuito de gerar arrecadação, não é permitido em
nosso sistema jurídico de acordo com o disposto no artigo 150 da Constituição Federal:
(...)
É por demais sabido que multas fiscais não tem o escopo de procurar um lucro exagerado
ao fisco em forma de confisco, mas o objetivo de formar o recolhimento da exação
tributária no prazo pré-determinado, diante de índice inflacionário insignificante. Assim, a
multa de R$ 122.879,90 representa confisco e enriquecimento ilícito em favor do fisco, o
que é inaceitável e precisa com urgência ser modificado.
(...)
DA INCONSTITUCIONALIDADE
(...)
No particular, o Hospital está abarcado na hipótese de imunidade tributária prevista no
texto da Lei Maior, precisamente no artigo 195, § 7°, e, desta forma, não está sujeito a
tributação mencionada no presente Auto de infração.
A recorrente usufrui de imunidade tributária quanto aos tributos ventilados, ou seja, a
contribuição patronal destinados a terceiros, pois nos termos da norma constitucional
retro mencionada, o sistema tributário não atinge as instituições beneficentes.
Ademais, há que se ressaltar que a decisão administrativa de cancelamento da imunidade
(erroneamente denominada isenção), além dos aspectos meramente formais, também
equivoca-se quanto ao plano material, pois equipara aos contribuintes ordinários entidade
beneficente sem fim lucrativo, e, portanto, sem capacidade contributiva.
Tais assertivas já foram questionadas judicialmente, sendo aviado instrumento hábil a
restabelecer a imunidade tributária que faz jus o Hospital, em tramite pela 1“ Vara
Federal de Marília sob n.° 2008.61.11.000893-5, em grau de recurso.
Desta feita, é de se ressalta que em momento algum houve comprovação de ocorrência do
fato gerador para a exigência tributária e nem para a multa imposta, sendo certa a
nulidade do ato cancelatório mencionado no presente Auto de Infração, pois a norma base
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

de sua eficácia é claramente inconstitucional, em aspecto forma e material, pois a
constituição guardou as Lei Complementares eventuais disposições quanto a matéria.
De mesma banda, o artigo 55, da L. 8212/91 fere a finalidade da imunidade da
contribuição social, qual seja, a de criar mecanismos de engajamento da sociedade, na
prestação de assistência social aos necessitados. Por meio da imunidade o Estado busca a
complementação de sua ação no campo da assistência social, pela atuação do terceiro
setor.
(...)
O artigo 150, inciso I da Constituição Federal, estabelece como limitação ao poder de”
tributar, o princípio da legalidade tributária, que veda à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios exigir, ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Se, no caso em apreço, não há comprovação do débito, vez que o procedimento de
fiscalização pecou por não observar a imunidade tributária a que faz jus o Hospital, bem
como deixou de considerar o questionamento judicial do malfadado "cancelamento",
como pode Estado impor qualquer sanção, como a multa ora imposta, pois o débito
tributário inexiste.
(...)
Não olvide, por conseguinte, que a mencionada vinculação ao texto normativo vigente
não prospera frente a evidencia de regra formalmente inconstitucional, vez que a norma
base da decisão (Lei n.° 8112) revolve matéria reservada constitucionalmente a Lei
Complementar, falhando também neste aspecto.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
As reclamações e os recursos administrativos, ou seja, a impugnação, a defesa ou o
recurso administrativo contra o lançamento constitutivo do crédito tributário suspendem
sua exigibilidade, conforme se constata da simples leitura do artigo supra citado.
Dessa forma, respeitados os pressupostos instituídos em lei, para a instauração do
processo administrativo tributário, as impugnações e os recursos administrativos possuem
o condão de sustar, mesmo que provisoriamente, a exigibilidade do crédito, quando mais
os inexistentes com no presente, inibindo assim, o Poder Público de inscrever a dívida e
socorrer-se do Judiciário para cobrá-la coativamente.
(...)
Logo, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de pendência de
reclamação ou recurso administrativo, fica o fisco inibido de proceder a inscrição na
dívida ativa e executar, por meio do Poder judiciário, seus direitos.
Outrossim, a teor do artigo 206 do CTN, nos casos de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário o contribuinte faz jus à certidão positiva de tributos com efeitos de
negativa.

REQUERIMENTO

Diante do exposto, respeitosamente a recorrente roga a Vs. Sas., sejam acolhidas e
providas as razões de recurso administrativo e consequentemente julgar improcedente o
presente Auto de Infração, determinando o seu arquivamento como medida da mais justa
e perfeita distribuição da verdadeira justiça.

É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
10/11/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 89). Uma vez que o encaminhamento do
recurso para análise ocorreu em 06/12/2010 (fl. 90), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA
A defesa sugere violação ao preceito constitucional que estabelece a imunidade
tributária, o art. 195, § 7o da Constituição Federal, uma vez que a regulamentação trazida pelo
art. 55 da Lei no 8.212/1991 não obedece a reserva de lei complementar preconizada pelo art.
146, II também da Carta Magna.
Esclareça-se, por oportuno, que o ponto levantado serviu de fundamento para a
edição do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 49, de 2007, que cancelou a isenção das
contribuições insculpidas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991 e, por consectário, as
contribuições devidas a terceiros (Salário-Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), a partir de
01/10/1997. Tal fato ocasionou o lançamento objeto dos presentes autos.
Sobre o tema, foi postulada a ação judicial no 2008.61.11.000893-5 (CNJ no
0000893-88.2008.4.03.6111), tramitada inicialmente pela 1a Vara Federal de Marília SP. Diante
do pedido para restabelecimento da imunidade tributária, o processo teve o seguinte desfecho
conforme excerto abaixo, extraído da decisão do TRF3 em embargos declaratórios em sede de
apelação, prolatada em 17/03/2022, que acolheu por unanimidade tese favorável a União. Ato
contínuo, os autos transitaram em julgado em 24/05/2022.

TRF3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO
Por fim, oportuno ressaltar que a apelante sequer comprova que à época da constituição
dos crédito supramencionadas, seria portadora de certificado válido. Além disso,
conforme afirmou o juízo de origem (ID 90435850, pp 85/88), ao se reportar ao despacho
decisório ID 90435850 (p. 52), “a NFLD n° 35.784.672-9 diz respeito a contribuições
previdenciárias arrecadadas dos segurados empregados a seu serviço e não repassadas
para a Seguridade Social, o que caracteriza, em tese, o crime de Apropriação Indébita
Previdenciária art. 168-A do Código Penal”, tendo sido lavrada Representação Fiscal
para Fins Penais – RFFR.
Diante desse quadro não há que se falar em direito à imunidade e tampouco em
ilegalidade do ato administrativo impugnado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração para sanar omissão e, com efeitos
infringentes, dar provimento ao agravo legal anteriormente interposto pela União e,
consequentemente, negar provimento à apelação da parte autora.

Superada a contenda judicial com decisão final alinhada com os interesses da
Fazenda Nacional, dado o rechaço da imunidade tributária, cabe tecer alguns comentários sobre
o caso posto. No desempenho de suas competências, este Conselho fixou a Súmula CARF no 1,
que diz.

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Não bastasse o disposto acima, some-se o fato de que falece a esta Corte
Administrativa competência para se manifestar sobre a constitucionalidade de leis. Vide Súmula
CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, tendo a matéria sido deliberada em âmbito judicial, onde a tese de
restabelecimento do benefício constitucional não encontrou guarida, prospera a renúncia ao
contencioso administrativo quanto ao tema atinente a imunidade tributária. Portanto, não
conheço do presente tópico.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Por fim, a defesa pleiteia a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151,
III do CTN. Com isto, pretende inibir procedimentos de cobrança ou restrições administrativas
atraídas pelo débito insatisfeito.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Em verdade, da abertura do contencioso emanam inerentemente os efeitos
devolutivo e suspensivo em sede administrativa. Trata-se, pois, de uma consequência imediata e
que perdura até o desfecho final das análises, tal como prevê o próprio artigo suscitado pela
defesa.
Pelo exposto, uma vez já observado no mundo jurídico o efeito requerido, falta
interesse da parte nesta questão, motivo pelo qual não a conheço.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

MATÉRIA CONHECIDA
DA PRESCRIÇÃO
Trata-se o feito de lançamento que compreende os exercícios de 2003 a 2007,
decorrente da descaracterização da imunidade preconizada pelo art. 195, § 7o da Constituição
Federal. A lavratura do auto de infração e a conseguinte ciência do contribuinte ocorreram em
10/10/2008 (fl. 2).
No caso concreto, a inexistência de pagamentos antecipados relativos às
contribuições de terceiros atrai a aplicação da regra decadencial estabelecida pelo art. 173, I do
CTN. Vide trecho do relatório fiscal (fl. 45).que indica que os recolhimentos encontrados dizem
respeitos a acordos trabalhistas, e não a folha de pagamentos corrente do contribuinte.

RELATÓRIO FISCAL
3.3. Ficou constatado ainda que a empresa deixou de consignar nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, documento de que
trata o art. 32, IV, parágrafos 22 e 59, da Lei 8.212/91, o FPAS 515, que calcula a
contribuição patronal destinada a seguridade social e as destinadas a TERCEIRAS
entidades. Assim, o crédito apurado no presente Auto de infração, foi considerado como
não declarado em GFIP, uma vez que o sistema não efetua o cálculo de (entidades
isentas).
(...)
5.1. Ficou constatado que os recolhimentos efetuados no período através das Guias da
Previdência Social - GPS, devidamente confirmados no conta-corrente da empresa junto a
DATAPREV, referem-se a contribuições devidas incidentes sobre acordos trabalhistas
homologados na Vara do Trabalho de Garça/SP, código de recolhimento: 2909 e não
foram aproveitados no presente levantamento de débito.

Portanto, a disciplina do instituto da decadência em matéria tributária se encontra
no art. 173 do CTN.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Depreende-se dos fatos, pois, que o primeiro dia do ano subsequente ao que
poderia ter sido efetuado o lançamento relativo ao mais longínquo período de apuração (2003)
cai no princípio de 2004. Por conseguinte, contados cinco anos, a decadência mais iminente se
aperfeiçoaria somente na abertura do exercício de 2009.
Pelo exposto, não há que se falar em decadência.
Ato contínuo, o art. 174 do CTN versa sobre a prescrição tributária.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Considerado que a instauração do contencioso inibe a constituição definitiva do
crédito tributário, pela pendência jurídica que paira sobre os fatos, igualmente não se pode
cogitar em hipótese de prescrição tributária.
Sem razão a defesa neste tópico.

DA EXASPERADA MULTA
O recorrente se insurge, também, ante a dimensão da multa aplicada, para o que se
vale de citações doutrinárias e de dispositivos de envergadura constitucional. Em tempo,
registre-se que os exercícios de interesse e mesmo a lavratura do auto de infração aconteceram
antes da vigência da Lei no 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Portanto, nos termos da norma incidente à época dos fatos, é cediço que o art. 35
da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, trazia regramento específico
para a multa de mora relativa às contribuições sociais. Para a hipótese em que deflagrado o
correspondente procedimento fiscal, o texto dispunha como abaixo..

Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;

Compulsados autos, percebe-se que a consolidação do crédito feita em 02/10/2008
sugere a aplicação do disposto no art. 35, II, b supratranscrito (fl. 2), de maneira que multa
calculada representa 30% do correspondente tributo.
Enfim, o caráter vinculativo outorgado por lei à matéria fiscal, com fulcro no art.
3o c/c art. 142, parágrafo único, ambos do CTN, não permite a autoridade fiscal tergiversar ou
relativizar o quantum aplicável. É necessário, sim, observar o texto legal.
Quanto as suposições acerca da constitucionalidade das normas que regulam a
mora tributária, cabe acudir a Súmula CARF n° 2 que assentou entendimento no sentido de que
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Em linha com o esposado, está a manifestação da DRJ/RJ1 (fl. 87).

Insta salientar, mais uma vez, que as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
diversos dispositivos normativos em vigor, cabe somente ao Poder Judiciário exercer o
controle concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das leis,
sendo inadequada a postulação de matéria dessa natureza na esfera administrativa,
estando tal vedação atualmente prevista no Decreto n° 70.235/ 1972, que trata do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

processo administrativo fiscal, em seu art. 26-A, incluído pela Medida Provisória n°
449/2008, in verbis:

Em tempo, ressalva dever ser feita em relação a alteração legislativa subsequente
aos fatos, imprimida pela superveniência da Lei no 11.941/2009. Efetivamente, mais além de
revogar o então aplicado art. 35 da Lei no 8.212/1991, o novel diploma trouxe a luz novas
normas atinentes às contribuições previdenciárias.
Com efeito, foi remodelado o art. 35 da Lei no 8.212/1991, onde está inserta a
remissão às normas contidas no art. 61 da Lei no 9.430/1996, como parâmetro de apuração da
multa de mora.

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.

Por todo o exposto, sem prejuízo de que a autoridade preparadora coteje as multas
culminadas segundo o revogado art. 35 e o atual art. 35, todos da Lei no 8.212/1991, para fins de
aplicação da norma mais benéfica com fulcro no art. 106, II, b do CTN, não merece acolhida a
argumentação anotada no presente tópico.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas e ao pedido de suspensão do crédito tributário; e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001050/2008-77

Fl. 114
DF CARF MF
Original